Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706270-75.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDA: CAROLINA MENDONÇA DA GAMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. EMPREGO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 837.311 (tema 784), sob a sistemática da repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses em que surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2. A existência de vagas e a manifestação inequívoca da administração pública na necessidade de ocupação do cargo ou emprego público, cabível a nomeação de candidato aprovado no certame. 3. A chamada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, resta comprovada quando existentes no quadro de pessoal diversos cargos em comissão, de livre nomeação, para as mesmas funções destinadas ao emprego de Arquiteto. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do STJ sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio interpretativo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega que não restou configurada qualquer preterição e que a decisão colegiada afronta a tese firmada pelo STF no tema 784 do STF. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à invocada divergência jurisprudencial, pois “A ausência de indicação de dispositivos de lei violados impede o conhecimento do recurso também pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1703752/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021) Acrescente-se que “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1851290/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/11/2021). Com relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE837311-RG/PI (Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 1o/12/2014) - Tema 784, concluiu que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017